Tribunal: TJPA
Processo: 0001710-14.2017.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001710-14.2017.8.14.0125

APELANTE: RENATO R JUNIOR

APELADO: ESPOLIO DE PEDRO REGES DOS SANTOS, BENEDITO REGES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001710-14.2017.8.14.0125

APELANTE: RENATO RODRIGUES JÚNIOR

ADVOGADO: RAFAEL DA SILVA NERY

APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO REGES SANTOS, representado pelo inventariante BENEDITO REGES DOS SANTOS

ADVOGADO: ALINE FERREIRA SILVA VELOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OBRIGATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, determinando a desocupação do imóvel e a quitação dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva entrega das chaves.

Inexiste cerceamento de defesa, pois a revelia do apelante decorreu de sua própria inércia ao não apresentar contestação no prazo legal, e não de eventual extravio dos autos.

O pagamento dos aluguéis a terceiros, sem autorização expressa do inventariante do espólio, não possui efeito liberatório das obrigações, restando a configuração da inadimplência do locatário.

A alegação de necessidade de conexão com outras ações envolvendo locatários diferentes não prospera, uma vez que não há identidade entre as relações jurídicas nem risco de decisões contraditórias, nos termos do artigo 55 do CPC.

O julgamento antecipado da lide é válido quando a revelia é decretada e a matéria controvertida prescinde de dilação probatória, conforme autorizado pelo artigo 355, II, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 55, 355,II.
Jurisprudência relevante relevante : TJ-MG, AC nº 17870995520118130024; TJ-GO, AC nº 5625248-07.2019.8.09.0076.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001710-14.2017.8.14.0125

APELANTE: RENATO RODRIGUES JÚNIOR

ADVOGADO: RAFAEL DA SILVA NERY

APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO REGES SANTOS, representado pelo inventariante BENEDITO REGES DOS SANTOS

ADVOGADO: ALINE FERREIRA SILVA VELOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Renato Rodrigues Junior contra a sentença proferida pela justiça da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia – PA, que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, proposta por Espólio de Pedro Reges dos Santos , representado pelo inventariante Benedito Reges dos Santos.

O Espólio de Pedro Reges dos Santos ajuizou ação de despejo e cobrança de aluguéis contra o apelante, alegando que o de cujus locou verbalmente ao requerido um imóvel de uso comercial, situado na Avenida Castelo Branco, Lote nº 02, Quadra 27, centro, São Geraldo do Araguaia , pelo valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) meses , sem prazo determinado.

Após o falecimento do locador em 27 de dezembro de 2013 , o inventariante Benedito Reges dos Santos notificou o inquilino sobre sua nomeação e sobre a necessidade de pagamento dos aluguéis devido ao espólio. No entanto, o apelante não efetuou o pagamento desde junho de 2014 , acumulando uma dívida de R$ 34.055,09 (trinta e quatro mil e cinquenta e cinco reais e nove centavos) até a data da propositura da ação.

O juízo de primeiro grau concedeu liminar para desocupação do imóvel e, posteriormente, diante da ausência de contestação tempestiva pelo requerido, decretou sua revelia, considerando incontroversos os fatos alegados pelo espólio. Na decisão final, julgou procedente o pedido , decretando o despejo do requerido e condenando-o ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, até a efetiva entrega das chaves, além dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Inconformado com a sentença, o apelante Renato Rodrigues Junior interpôs recurso de apelação alegando, em síntese : 1. Cerceamento de defesa : Argumentou que não teve oportunidade de apresentar contestação , pois, no momento processual adequado, os autos foram extraviados. Somente após a restauração dos autos, poderia apresentar sua defesa, mas esta foi desconsiderada pelo juízo, que decretou sua revelia de forma indevida. 2. Pagamento dos aluguéis : Sustenta que os aluguéis foram pagos regularmente à esposa do falecido localizador, Sra. Joselita Alves Lira, e o filho do falecido, Raimundo Reges dos Santos , os quais eram os responsáveis pela arrecadação dos valores antes do óbito do cujus. Alega que não pode ser obrigado a pagar novamente valores já quitados e que eventual cobrança deveria ser feita no inventário, e não contra ele. 3. Conexão de ações : Aponta que outros processos semelhantes foram ajuizados pelo espólio contra inquilinos diversos, com decisões divergentes. Alega que deveria ter sido declarada a conexão das ações , pois possui o mesmo objeto e causa de pedir, para evitar decisões contraditórias; 4. Ausência de instrução processual : Argumenta que, mesmo que fosse considerada sua revelia, deveria ter sido oportunizada a instrução do feito, incluindo a oitiva das partes e testemunhas, especialmente porque apresentada contestação após a restauração dos autos.

Com base nesses argumentos, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a devolução dos autos ao juízo de origem para regular instrução. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão , solicitando o pagamento dos aluguéis e a improcedência do pedido de despejo e cobrança .

O Espólio de Pedro Reges dos Santos, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando : 1) intempestividade da contestação : O apelante foi devidamente citado em 23/11/2017 e ficou inerte até agosto de 2018 , quando juntou procuração e petição tardiamente. Assim, a revelia foi corretamente decretada, pois a contestação foi apresentada fora do prazo legal; 2) Regularidade do despejo e da cobrança : O apelante foi devidamente notificado sobre a nomeação do inventariante em 2014 e informado de que deveria realizar os pagamentos diretamente ao espólio. No entanto, não quitou os valores devidos , nem fez considerações em juízo, mantendo-se inadimplente até a data da entrega das chaves; 3) Inexistência de conexão obrigatória : O apelo sustenta que, embora existam outros processos semelhantes , cada um possui suas competências fáticas e jurídicas, não havendo necessidade de conexão. Argumenta que a existência de decisões diferentes em outros feitos não implica nulidade da presente ação; 4) Ausência de cerceamento de defesa: O apelado refuta a alegação de que o apelante teve sua defesa cerceada, destacando que a perda do prazo para contestação ocorreu antes mesmo do extravio dos autos e que, mesmo após a restauração, o apelante não tomou as medidas cabíveis para evitar a revelia. Diante disso, o espólio exige o desprovimento do recurso , com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001710-14.2017.8.14.0125

APELANTE: RENATO RODRIGUES JÚNIOR

ADVOGADO: RAFAEL DA SILVA NERY

APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO REGES SANTOS, representado pelo inventariante BENEDITO REGES DOS SANTOS

ADVOGADO: ALINE FERREIRA SILVA VELOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

O presente recurso de apelação foi interposto por Renato Rodrigues Junior contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia – PA, que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, determinando a desocupação do imóvel e a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva entrega das chaves, além das custas e honorários advocatícios.

O apelante fundamenta sua insurgência nos seguintes pontos principais: (1) alegação de cerceamento de defesa , pois teria sido impossibilitado de apresentar contestação em virtude do extravio dos autos, ocasionando a decretação de revelia; (2) argumento de que já havia quitado os aluguéis com a esposa e filho do locador falecido ; (3) necessidade de conexão entre os processos semelhantes ajuizados pelo espólio contra outros locatários , e (4) ausência de instrução processual, uma vez que a sentença foi proferida sem oportunizar a produção de provas .

Passo à análise das razões recursais.

I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

O apelante sustenta que foi impedido de apresentar sua contestação porque o processo foi extraviado no momento processual oportuno e, posteriormente, mesmo após a restauração dos autos, a decisão considerou sua defesa intempestiva, decretando sua revelação .

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi regularmente citado em 23/11/2017 e manteve-se inerte, não apresentando contestação no prazo legal . A decretação da revelia decorreu não do extravio dos autos, mas da própria inércia do apelante , que somente em agosto de 2018 juntou procuração e manifestação tardia.

Dessa forma, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido, pois o apelante teve oportunidade de se manifestar nos autos e não o fez tempestivamente .

Rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO

2.1. Inexistência de pagamento válido dos aluguéis

O apelante argumenta que já havia quitado os aluguéis diretamente com a esposa e filho do localizador falecido , não havendo inadimplência passível de cobrança.

Contudo, é incontroverso que, com o falecimento do locador Pedro Reges dos Santos, foi devidamente nomeado inventariante o Sr. Benedito Reges dos Santos, incumbido de administrar os bens do espólio. Assim, qualquer pagamento feito a terceiros sem a devida comprovação de autorização expressa do inventariante não tem efeito liberatório da dívida .

A jurisprudência pátria reforça essa compreensão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL DE SUBEMPREITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU - PAGAMENTO A PESSOA DIVERSA DO CREDOR - INADMISSIBILIDADE. 1. Não se desincumbindo a Ré de provar a quitação da dívida decorrente da prestação de serviços de subempreitada, imperiosa a procedência do pedido do Autor. 2- O pagamento feito à pessoa diversa do credor é inapto para caracterizar a quitação regular da dívida .(TJ-MG - AC: 17870995520118130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 19/04/2017, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017)

Nos autos, o apelante não trouxe qualquer prova documental de que os pagamentos realizados à esposa e ao filho do falecido foram autorizados pelo inventariante ou se destinaram à quitação da dívida localizada em questão . Assim, comprovada a inadimplência, a sentença que determinou o despejo e a cobrança dos valores devidos devem ser mantidos.

2.2. Da inexistência de conexão obrigatória entre os processos

O apelante alega que existem outras ações semelhantes ajudadas pelo espólio contra outros locatários e que deveriam ter ocorrido a conexão processual , para evitar decisões contraditórias.

Entretanto, nos termos do artigo 55 do CPC , a conexão só é obrigatória quando há risco concreto de decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica.

No presente caso, os processos referidos pelo apelante tratam de contratos distintos, com locatários diferentes e particularidades próprias , o que elimina o risco de decisões contraditórias. Dessa forma, não há justificativa para anulação da sentença sob esse fundamento .

2.3. Da legalidade da sentença sem necessidade de instrução probatória

Por fim, o apelante sustenta que a sentença foi proferida sem a realização de instrução processual, o que configuraria nulidade .

Entretanto, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC , o juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando o réu for revel e não houver necessidade de produção de provas . No caso, a revelia foi decretada regularmente , o que autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor .

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO RURAL. RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da decretação da revelia do réu, operou-se a presunção relativa da veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, ocorrendo a preclusão de sua discussão em grau recursal, sob pena de indevida inovação e supressão de instância, podendo o apelante revel, alegar somente matérias de ordem pública ou questões que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. 2 . Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do réu, ou afronta ao princípio da não surpresa, o julgamento antecipado da lide, uma vez que o réu revel ao adentrar no feito, o recebe no estado em que se encontra e a sua postulação para produção de provas e outras providências foi feita somente quase cinco meses após escoado o prazo estipulado pelo julgador singular para que as partes pudessem indicar provas a serem produzidas. 3. Os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para o conhecimento e julgamento do pedido, como entendeu o magistrado singular, sendo ele o destinatário da prova. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO 5625248-07.2019.8.09 .0076, Relator.: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de instrução, pois a decretação da revelia autorizou o julgamento antecipado do mérito .

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau ..

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025